Tribunal: TJES
Processo: 0000796-76.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-76.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WALTAIR JOSE PIZETTA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 585/STJ ÀS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo contra sentença que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer, declarou a inexistência de responsabilidade do autor por infrações de trânsito cometidas após a venda de veículo, determinando a exclusão de multas e pontuações de seu prontuário, sob o fundamento de que não mais detinha a posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário de veículo responde solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação sem comunicação ao DETRAN; (ii) estabelecer se a Súmula 585 do STJ afasta tal responsabilidade no âmbito das penalidades administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência do veículo ao órgão competente, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades até a efetiva comunicação.

4.
A ausência de comunicação da venda mantém o alienante como responsável registral, legitimando a imputação das infrações de trânsito a ele vinculadas.

5.
A jurisprudência do STJ aplica de forma literal o art. 134 do CTB, reconhecendo a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas infrações administrativas cometidas após a alienação.

6.
A Súmula 585 do STJ limita-se a afastar a responsabilidade solidária quanto ao IPVA posterior à alienação, não se aplicando às penalidades de trânsito.

7.
A inércia do alienante em cumprir o dever legal de comunicação atrai para si a responsabilidade pelas infrações, preservando a validade dos atos administrativos praticados pelo DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O antigo proprietário responde solidariamente pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo até a comunicação formal ao órgão de trânsito.

2.
A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB abrange penalidades administrativas, independentemente da tradição do bem.

3.
A Súmula 585 do STJ não se aplica às infrações de trânsito, restringindo-se às obrigações tributárias relativas ao IPVA.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, §1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.151.805/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.03.2025; Súmula 585/STJ; TJES, Apelação Cível nº 0002010-87.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013872-23.2018.8.08.0012

APELANTE: ALDEMIRO DOS SANTOS

APELADOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por
WALTAIR JOSE PIZETTA
, em face do apelante e outros, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“a) Declarar a inexistência de responsabilidade do autor pelas infrações de trânsito descritas nos autos, por terem sido cometidas após a venda do veículo Honda/CG 125 Titan KS, placa MQX-5987; b) Determinar ao DETRAN/ES que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à exclusão das autuações, multas e pontuações lançadas em nome do autor em decorrência das referidas infrações, corrigindo seu prontuário e CNH; c) Facultar ao DETRAN/ES que adote as medidas administrativas para lançamento das penalidades ao real infrator, Sr. JORGE LUIZ PEREIRA, CPF 127.968.617-08”.

Em suas razões de id. 18366103 sustenta o apelante, em síntese, que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma expressa, a responsabilidade solidária entre o vendedor e o adquirente de veículo automotor pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação da venda ao órgão competente.

Aduz, ainda, que a Súmula 585 do STJ não afasta tal responsabilidade no tocante às infrações de trânsito, limitando-se a mitigar a responsabilidade do alienante apenas quanto à cobrança de IPVA em período posterior à alienação, por se tratar de obrigação de natureza tributária.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre vendedor e adquirente pelos débitos e infrações vinculados ao veículo até a regular comunicação da transferência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a exordial que Waltair José Pizetta, aqui apelado, teria em 22/11/2012 alienado a motocicleta HONDA Honda/CG 125 Titan KS placa MQX-5987 para Jorge Luiz Pereira. Este, contudo, teria adquirido o referido bem sem que a transferência da propriedade fosse realizada junto ao DETRAN/ES.

Desse modo, figurando como o proprietário registral do bem, foi o autor notificado das infrações de trânsito cometidas posteriormente pelo comprador, com imposição de multas que perfazem o total de R$ 5.317,94 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

Pleiteou, então, a declaração de nulidade dos autos de infração, bem como a ratificação do prontuário junto ao DETRAN, com a exclusão das penalidades a ele lançadas.

A sentença acolheu a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece no art. 134 o dever do antigo proprietário de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, senão vejamos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 134. - No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no §1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de aplicar literalmente o referido dispositivo no que tange às infrações e penalidades administrativas, ressalvando apenas os débitos de natureza tributária (IPVA). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

2. O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Verifica-se, então, que a mitigação da regra imposta pelo art. 134 do CTB limita-se à cobrança de natureza tributária.

Na hipótese, em que pese a prova de tradição e a existência dos autos de infração decorrentes de condutas do novo proprietário, não há como afastar a responsabilidade do autor, aqui apelado.

Afinal, permaneceu inerte diante da obrigação de comunicação de alienação do veículo perante o órgão de trânsito, de modo que sua própria conduta atraiu para si a responsabilidade solidária pelas penalidades decorrentes, revelando-se hígidos os atos administrativos praticados pelos órgãos competentes.

Outro não é o entendimento deste tribunal:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA POR DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTROVERSA A INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS AVENÇADAS PARA PAGAMENTO DO VEÍCULO, COM EXCEÇÃO DO SINAL OU ARRAS RECEBIDO PELA APELANTE NO INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 418. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Na forma da jurisprudência do STJ, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro". 2 . A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".
3. Portanto, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-la ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.
Dessa forma, assiste razão em parte à recorrente e antiga proprietária, devendo o apelado ressarcir os valores por ela comprovadamente pagos a título de IPVA e taxas de licenciamento, cujos fatos geradores tenham ocorrido no período em que o apelado e adquirente ficou na posse indevida do veículo sem contraprestação- o que deverá ser demonstrado em liquidação ou cumprimento de sentença. (...) 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002010-87.2016.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, saliento que a existência de gravame em nome do novo proprietário no dossiê do veículo não exonera o vendedor do dever de informar a alienação do veículo e de sua responsabilidade em decorrência da omissão.

Mutatis mutandis
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) O Banco Itaucard S.A. Interpôs agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo sua legitimidade passiva em execução fiscal para cobrança de IPVA. 2) O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem até a efetiva transferência junto ao órgão de trânsito, conforme disposto no art. 90, II, da Lei Estadual nº 7.799/2002, tornando-o solidariamente responsável pelo pagamento do tributo
. 3) Nos termos do art. 124, II, do Código Tributário Nacional, a responsabilidade solidária pode ser estabelecida por Lei, o que ocorre na hipótese de veículos alienados fiduciariamente cujo gravame ainda conste nos registros do Detran. 4) A baixa do gravame não se equipara à transferência de propriedade, sendo necessário o cumprimento das exigências do art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo a comunicação ao órgão competente e a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV).
5) A cobrança do IPVA pelo Estado do Maranhão está em conformidade com a legislação vigente, não havendo violação ao princípio da legalidade tributária. 6) Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada. (TJMA; AI 0825357-27.2022.8.10.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Tyrone José Silva; DJNMA 11/03/2025)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)